Tribunal: TJMT
Processo: 0000431-22.2019.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000431-22.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALLANA VENANCIO DA SILVA - CPF: 050.334.771-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARINES ALVES PAULINO - CPF: 035.020.621-02 (APELANTE), JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 773.147.271-04 (ADVOGADO), ENILSON FELIX DOS REIS - CPF: 593.175.311-72 (APELANTE), CYNTIA REGINA CONTE SILVA - CPF: 741.376.701-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARINES ALVES PAULINO - CPF: 035.020.621-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 28,
CAPUT
, DO MESMO DIPLOMA NORMATIVO, E ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 35,
CAPUT
, DA LEI ANTIDROGAS – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DE AMBOS OS DELITOS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS QUE ATUARAM NO CASO EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – VERSÕES DOS ACUSADOS INVEROSSÍMEIS, CARENTES DE SUPORTE PROBATÓRIO E CONTRADITÓRIAS ENTRE SI – EVIDENCIADA A DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS NARCÓTICOS, BEM COMO O CARÁTER ESTÁVEL E DURADOURO DO VÍNCULO ENTRE OS RÉUS – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há falar em absolvição dos acusados em relação aos crimes tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, tampouco em desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo pessoal, se o acervo probatório, constituído por elementos idôneos como os depoimentos prestados em juízo pelos policiais que atuaram no caso, não deixa a menor dúvida de que os réus, associados em caráter estável e duradouro, comercializavam substâncias entorpecentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por
Allana Venâncio da Silva
,
Enilson Felix dos Reis
e
Cyntia Regina Conte Silva
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0000431-22.2019.8.11.0055 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que condenou a primeira e a terceira à pena de 10 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.565 dias-multa, no valor mínimo unitário, e o segundo, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.399 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, capitulados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese,
Allana
e
Cyntia Regina
pleiteiam a desclassificação do crime de tráfico de drogas para aquele tipificado no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, bem como as suas absolvições em relação ao delito de associação para o tráfico (Id. n. 165050365).

Por sua vez,
Enilson
requer a sua absolvição em relação a ambos os crimes (Id. n. 165050371).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos apelos (Id. n. 165050374).

Finalmente, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (Id. n. 168846713).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Como relatado,
Allana Venâncio da Silva
e
Cyntia Regina Conte Silva
foram condenadas à pena de 10 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.565 dias-multa, no valor mínimo unitário, e
Enilson Felix dos Reis
, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.399 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignadas,
Allana
e
Cyntia Regina
pleiteiam a desclassificação do delito de tráfico de drogas para aquele capitulado no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, bem como as suas absolvições em relação ao delito de associação para o tráfico, ao passo que
Enilson
requer a sua absolvição em relação a ambos os crimes.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Fato 1: art. 33, caput, da Lei 11.343/2006

Narram os autos de investigação criminal que, no dia 29 de novembro de 2018, por volta das 16 horas, na residência particular localizada na Rua 15-A, ‘Chácara do Capacete’, bairro Parque e das Mansões, nesta comarca de Tangará da Serra/MT, as denunciadas
CINTYA REGINA CONTE DA SILVA
e
ALLANA VENÂNCIO DA SILVA
tinham em depósito e traziam consigo drogas dos tipos ‘maconha’ e ‘cocaina’, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de mercância ilícita, conforme auto circunstanciado de busca e apreensão e arrecadação (fl. 25), auto de apreensão de fl. 35, laudo de constatação preliminar de fls. 37/40, boletim de ocorrência de fls. 23/24 e Relatório de investigação policial de fls.44/45.

Fato 02: art. 33, caput, da Lei 11.343/2006

Evola-se, ainda, dos autos de investigação criminal que, no dia 10 de dezembro 2018, por volta de 16h00min, na residência particular localizada na Rua I5-A, ‘Chácara do Capacete’, bairro Parque das Mansões, nesta comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados
ENILSON FELLX DOS REIS
vulgo ‘
Capacete
’, e MARINES ALVES PAULINO traziam consigo, forneciam e vendia drogas dos tipos ‘maconha’ e ‘cocaína’ sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar para fins de mercância ilícita, conforme Relatório de investigação policial de fls.47, auto de apreensão e laudo de constatação (a juntar).

Fato 3: art., 35, caput, da Lei 11.343/2006

Consta ainda dos autos de investigação criminal que, nos meses de outubro a dezembro de 2018, na residência particular localizada na Rua I5-A, chácara do Capacete, bairro Parque das Mansões, nesta comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados
CINTYA REGINA CONTE DA SILVA
,
ALLANA VENÂNCIO DA SILVA
,
ENILSON FELIX DOS REIS
(vulgo ‘
Capacete
’), e MARINES ALVES PAULINO associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas conforme descrito nos ‘Fatos 1 e 2’ conforme Relatório de investigação policial de fis.47, auto de apreensão e laudo de constatação a juntar, bem como, auto circunstanciado de busca e apreensão e arrecadação (fl. 25), auto de apreensão de fl. 35, laudo de constatação preliminar de fls. 37/40, boletim de ocorrência de fls. 23/24.

Segundo restou apurado, em meados de outubro de 2018, investigadores da Polícia Civil receberam várias denúncias noticiando que no local conhecido como Chácara do Capacete, localizada na Rua 15-A, às margens de um córrego no bairro Parque das Mansões, nesta cidade de Tangará da Serra, estaria ocorrendo a traficância de drogas.

Ressai dos autos que, após investigações, constatou-se que o denunciado
Enilson Felix dos Reis
, conhecido pela alcunha de ‘
Capacete
’, e sua companheira Marines Alves Paulino são os responsáveis pela área, bem como, residentes daquele local. Os agentes verificaram ainda, a grande concentração de usuários de drogas que constantemente vão até a referida Chácara para comprar e usar entorpecente.

Diante das investigações supramencionadas, e após autorização judicial, no dia 29/11/2018 foi cumprido um mandado de busca e apreensão na Chácara do Capacete, ocasião em que os investigadores visualizaram quando uma mulher, depois identificada como sendo
Allana Venâncio da Silva
correu para os fundos de uma residência com um pacote nas mãos e o enterrou sob as folhas.

Ato contínuo os policiais abordaram a denunciada
Allana Venâncio da Silva
e a fizeram desenterrar o referido pacote, ocasião em que constataram que
Allana
havia escondido R$ 877,00 (oitocentos e setenta e sete reais) em dinheiro trocado.

Simultaneamente, outros investigadores se dirigiram até a residência (barraco de madeira) onde encontraram a denunciada
Cyntia Regina Conte da Silva
, sendo que, em busca pessoal, arrecadaram no bolso da calça de
Cyntia
uma porção de substância análoga à cocaína e outra porção de substância vegetal análoga à maconha.

Em buscas na referida residência, localizaram sobre uma mesa, mais uma porção de substância análoga à cocaína, e, no canto da casa localizaram uma porção de pó branco similar a ácido bórico.

De acordo com o apurado, na referida chácara do Capacete os investigadores se depararam com 03 usuários que relataram que sempre vão aquele local comprar drogas com
Allana
. Disseram ainda que
Allana
e
Cyntia
são companheiras e moram juntas naquela residência.

Realizado o exame de constatação preliminar dos entorpecentes encontrados com
Allana
e
Cyntia
(fls. 37/40), confirmou-se que as substâncias apreendidas eram drogas, consistentes em ‘maconha’ (1 porção – massa bruta = 2,233 g) e ‘cocaína’ (02 porções – massa bruta = 0,694 g), relacionadas como substância de uso proscrito no Brasil, de acordo com a RDC nº 36/2011, Listas F1, F2 e E, que regulamenta a Portaria SVS/MS nº 344/98, em conformidade com o art. 66 da Lei Federal nº 11.343/06.

Sublinha-se que ‘
Capacete
’ e Marines conseguiram escapar do cerco policial, mas os interrogatórios e depoimentos colhidos no corpo deste IP são consistentes para comprovar a participação do casal nos ilícitos penais.

Passados alguns dias, em 10/12/2018, a equipe de investigadores, esteve na Chácara do Capacete, quando encontrou o casal escondido na mata que cerca a propriedade.

Durante a abordagem, o denunciado
Enilson Felix
(‘
Capacete
’) trazia consigo uma porção em formato de pedra de substância análoga à pasta base de cocaína, conforme auto de constatação preliminar e auto de apreensão a juntar.

Vale dizer que
Enilson
e Marines afirmaram que tomam conta da referida Chácara que é uma área de reserva ambiental.

Ademais, conforme evidenciado pelos depoimentos dos usuários que foram abordados na referida Chácara (fls. 05 a 07),
Enilson Félix
diariamente vai até a Chácara em diversos horários do dia, entra na casa em que residem
Cintya
e
Allana
, e passados alguns minutos sai da residência. Além disso, todos afirmaram que já compraram entorpecentes de
Allana
.

Em relação ao crime de associação, os elementos de convicção colhidos na investigação demonstram o liame associativo entre os denunciados sendo que
Enilson
e sua companheira Marines são os responsáveis por fornecer o entorpecente que abastece a ‘boca de fumo’, e as denunciadas
Cintya
e
Allana
eram responsáveis pela venda da droga no local, restando demonstrado, desta forma, o vínculo estável e perene, caracterizando, pois, a associação para o tráfico de drogas
” (Id. n. 165050358, pp. 116-118;
sic
).

Registre-se que a corré Marinês Alves Paulino foi condenada à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 1.200 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, mas não recorreu da sentença.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e da autoria dos crimes em questão emana do encadeamento de elementos como os Boletins de Ocorrência n. 2018.370099 e 2018.328468 (Id. n. 165050358, pp. 44-46 e 61-62), o auto de apreensão (Id. n. 165050358, p. 47), os laudos periciais de constatação de substâncias entorpecentes (Id. n. 165050358, pp. 49-52, e Id. n. 165050359, pp. 51-54), os Relatórios de Investigação n. 500/2018 e 502/2018 (Id. n. 165050358, pp. 59-60 e 74-76) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Inquirido em juízo, sob o crivo do contraditório, o investigador Jorge Daniel da Silva Pereira declarou:

“
Participei desde o começo das investigações devido às inúmeras denúncias que estavam chegando ao nosso setor, e fomos a campo pra fazer o monitoramento, e ali é um lugar bastante conhecido como ‘Chácara do Capacete’, onde lá tem até uma estrutura pra receber os usuários que vão lá comprar e usar droga. Esse
Enilson Felix dos Reis
, vulgo ‘
Capacete
’, ele se titulariza o dono do local, o dono da chácara. Lá é uma invasão, área de APP, ele fez um barraquinho de madeira lá e tá lá. Existe até um processo na Justiça de desapropriação, pra tirar dele dali. Ele construiu um barraco lá de três peças, e no fundo um outro barraco de madeira com Eternit, com uns bancos de volta, onde ali já fornece até os cachimbos, isqueiros, pros usuários ficarem sentados fumando a droga ali. E esse ‘
Capacete
’, dificilmente, nas abordagens, a gente achava ele lá. Ele não ficava lá. Ele ficava num outro local. Ele ia lá só pra deixar a droga, deixava uma certa quantidade de droga e saía. Ele não morava lá, ele não ficava lá, mas lá era dele, tava as coisas dele lá, a roupa dele, os objetos pessoais dele ali, a mulher dele ficava ali, era costumeiro achar ela ali. E tínhamos informações que tava ficando num outro bairro. Tivemos que fazer levantamento, andamos no bairro lá, achamos indícios que ele tava ficando lá, objetos dele também ali, que ele tava nesse bairro, e passamos então a tentar descobrir de onde, de quando e de que forma essa droga chegava ali, e de que forma ela era distribuída ali. Fizemos nossos trabalhos e percebemos que tinha dois acessos ali somente, por ser uma área de mata, então ele colocava duas pessoas, usuários de drogas, em uma ponta e em outra, quando se via a aproximação da Polícia ou um carro suspeito pra eles, eles avisavam, e se o ‘
Capacete
’ tivesse ali, corria pro mato e escondiam a droga. Então fomos trabalhando junto aos informantes, junto aos usuários, e chegou ao nosso conhecimento que o ‘
Capacete
’, ele não deixava droga com os homens, deixava droga com as mulheres. Tinha ali separado três mulheres ali que vendiam essa droga:
Cyntia
,
Allana
e uma outra mulher que também foi presa pela Polícia Militar, tem um outro inquérito na delegacia dessa mulher, ela foi presa também. E a mulher do ‘
Capacete
’ ficava lá, tipo assim, na ‘administração’. Marinês, essa é a esposa do vulgo ‘
Capacete
’. E antes de nós fazermos o relatório de busca, na realidade, ali não precisa de relatório de busca e apreensão, porque quando se chega ali, e se encontrava vinte, trinta usuários de drogas ali. Toda vez que vamos ali, geralmente encontra um, dois foragidos da Justiça. Mas existem nessa mesma chacarinha, nessa mesma área, nessa mesma invasão, mais duas residências, na frente é uma casa de alvenaria, que parece que é um parente desse ‘
Capacete
’, vulgo ‘
Capacete
’, primo, irmão, é uma pessoa já mais distinta, e também numa outra casa de alvenaria, barraco também, uma outra pessoa que também seria parente dele. Como a gente não conhecia ali, não tinha acesso, tínhamos informações de quando o ‘
Capacete
’ vinha, ele não ficava na chácara, ele ficava lá, porque se a Polícia desse batida ali, não pegava ele, dali ele fugia, corria pro mato. Então a gente pediu mandado de busca pra fazer toda aquela área ali. E montei quatro equipes: uma vinda dessa casa, onde ele ficava, uma outra equipe vindo na casa na esquina, no canto, uma outra equipe vindo pelo
(inaudível)
, uma outra equipe vindo pelo mato. Dessa forma conseguimos pegar eles. Quando chegamos, eu fui com a equipe beirando o córrego, quando a gente deu o sinal pra entrar, eu já vi que um dos usuários deu sinal, todo mundo correu, eles correm pro mato, igual bicho, pro mato. Lá é mato, beira do córrego. Ninguém pega, ninguém acha mais. Então eu vi que a
Allana
correu com um pacote, com um invólucro na mão. Eu vinha beirando o mato, beirando o córrego, e eu vi, e avisei o Crispim, que tava próximo assim, vi que ela correu assim, foi na beira do córrego, na mata, assim, e jogou o envelope, tampou assim, e voltou pra casa novamente, então já vi ali. E a gente foi na casa, abordou todo mundo, já abordei ela e falei ‘agora vamos lá pra beira do córrego, lá pra onde você escondeu aquilo, vai lá desenterrar lá’. Ela quis dar uma resistência, mas ela foi lá, ela desenterrou, e era dinheiro. Notas de dois e de cinco, e dava quase mil reais. E uma policial feminina acompanhando essa operação fez a revista nela e achou mais drogas, no bolso dela, que ela não conseguiu dispensar. Que tínhamos informações que quando a Polícia chegava e saíam correndo, dispensavam a droga, iam dispensando a droga na beira do córrego. E achamos mais drogas no bolso dela, a policial achou mais drogas no bolso dela, cocaína, maconha, nos bolsos dela, o dinheiro tava enterrado. Entramos na residência, a
Cyntia
tava mexendo em cima de uma mesa, tava mexendo, então havia entorpecente ali, achamos ácido bórico também, que o ácido bórico é acrescentado pra aumentar a droga, e o ‘
Capacete
’, a gente não achou o ‘
Capacete
’. Como em abordagens anteriores, a gente já tinha pegado ele no mato, fui no mato lá, tinha uma barraca, barraquinha de acampamento, colchão, marmitex, água, então, ele fica no mato, ele não fica ali na casa. Toda vez que a Polícia vai lá, pega e conduz ele. Então, assim, ele tá muito esperto. Então nesse dia nós não achamos ele. E foi a
Allana
e a
Cyntia
autuadas em flagrante, tínhamos informação que
Allana
e
Cyntia
eram um casal ali, segundo os usuários que estavam ali, e também nós abordamos uns usuários que tavam fazendo uso de droga ali naquele momento ali, nesse quartinho que é separado, o ‘
Capacete
’ construiu o quarto nos fundos, separado, com toda uma estrutura, cachimbo, isqueiro, pros usuários comprarem e fumarem ali mesmo. Sempre que eu vejo uma abordagem, nos locais de ‘boca-de-fumo’, eles não deixam usar a droga no local. Se é só ‘boca-de-fumo’, é só ‘boca-de-fumo’. Se é usuário, é só pra usar, eles compram e vão pra usar. Mas lá o dele era diferente. Era pra venda, comércio, pro uso e a estadia. Então, tinham usuários que moravam ali. Vinham de Campo Novo, de outras cidades, moravam ali em pequenas barracas, barracas de camping, de pesca, aquelas barraquinhas na beira do córrego, e durante a noite saíam pra praticar roubo e furto e durante o dia tavam ali, dormindo ali. E a Marinês e o ‘
Capacete
’, o papel deles era esse. O ‘
Capacete
’, tanta abordagem que a gente fazia, já não via mais ele ali. Diante dessa situação, o delegado pediu a prisão da Marinês e do ‘
Capacete
’, porque nesse dia nós não conseguimos fazer a abordagem dele, não tava no local. Mas o telefone da
Allana
tava tocando, tocando, tocando muito, e era o ‘
Capacete
’, era ele que tava ligando, eu vi na agenda, ‘
Capacete
’, o nome, o codinome, aí eu dei pra essa
Allana
atender, ela falou ‘não, pode atender’. Aí eu atendi, e era o ‘
Capacete
’, perguntando se a Polícia estava ali no local. Eu me identifiquei como outra pessoa, não sendo policial, e falei que a Polícia tinha passado e ido embora, e ele falou ‘não, ela tá aí’. Então ele estava chegando no local, ele viu a gente chegando, só que ele voltou, só que ele tava de táxi, e nós passamos pelo táxi, e nem sacamos que ele poderia estar naquele táxi ali, então ele voltou. Como a gente sabia que ele tava vindo de táxi ali entregar a droga, a gente conseguiu fazer essa apreensão dele posteriormente, conseguimos pegar ele ali se aproximando do local ali.
(...)
Nós conversamos, nesse dia mesmo, com três usuários que tavam lá. Esses três usuários, eles foram enfáticos em dizer de quem eles compraram e como funcionava lá
” (Id. n. 171157151).

Esse detalhado e fidedigno relato foi corroborado pelos depoimentos prestados, também em juízo, pelos investigadores Marlon Francisco de Almeida França e Weverton Crispim de Oliveira (Id. n. 171157151).

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Outrossim, apesar de a testemunha Walter Luiz Silva ter alegado, em juízo, que nunca adquiriu drogas dos acusados (Id. n. 171157151), observo que, em delegacia, tal testemunha apresentou versão distinta dos fatos, asseverando “
QUE costuma frequentar tal local para fazer uso de drogas; QUE sabe dizer que o indivíduo de alcunha ‘
CAPACETE
’ está sempre lá em diversos horários; QUE geralmente ‘
CAPACETE
’ chega, entra na casa da
CÍNTIA
e após algum tempo sai; QUE já comprou entorpecente de ‘
LANA
’ algumas vezes, visto que ela sempre está lá
” (Id. n. 165050358, p. 9;
sic
).

É bem provável que essa retratação tenha decorrido do temor que usuários de drogas, invariavelmente, sentem de possíveis represálias por parte dos indivíduos dos quais adquirem substâncias entorpecentes, razão pela qual o depoimento judicial de Walter Luiz deve ser encarado com as devidas reservas.

Ademais, verifico que as declarações
extrajudiciais
da referida testemunha foram corroboradas pelas declarações também prestadas à autoridade policial por Marcos Antônio Ladislau Gomes e Rogério Campos Martins, os quais afirmaram que costumavam comprar narcóticos da apelante
Allana
no local em questão (Id. n. 165050358, pp. 10-11).

Quanto aos apelantes, noto que os três, quando interrogados, negaram a prática do tráfico de drogas e tentaram se apresentar como meros usuários de substâncias entorpecentes (Id. n. 171157151), como sói acontecer em casos dessa natureza. Todavia, suas versões se mostraram inverossímeis, carentes de respaldo probatório e, em alguns pontos, contraditórias entre si – o que é exemplificado pelo fato de Marinês

ter afirmado que seu companheiro,
Enilson
,

emprestara a chácara a
Allana
e
Cyntia
sem seu consentimento, o que foi negado pelo corréu, ao passo que essas duas

alegaram nem sequer conhecer os demais acusados.

Portanto, as versões dos réus, no caso dos autos, traduzem o simples exercício do direito de autodefesa, afigurando-se inaptas a infirmar os robustos elementos de prova amealhados contra eles.

Assim, o acervo probatório contido nos autos não deixa a menor dúvida de que os apelantes estavam associados, em caráter estável, duradouro, e com divisão de tarefas, voltados à comercialização ilícita de narcóticos, e vinham, de fato, praticando essa atividade, de modo que se mostra inviável a reforma da sentença que os condenou pela prática dos delitos capitulados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Diga-se de passagem que este Tribunal também possui o firme entendimento de que o fato de o agente ser usuário de drogas não elide a sua responsabilização pela conduta da traficância, nos termos do verbete sumular n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – DESCABIMENTO – PROVA TESTEMUNHAL E RELATÓRIOS INVESTIGATIVOS QUE EVIDENCIAM A PARTICIPAÇÃO DE AMBOS OS ACUSADOS NA TRAFICÂNCIA – ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO QUE COMPROVA O CARÁTER ESTÁVEL E PERMANENTE DO VÍNCULO ESPÚRIO EXISTENTE ENTRE OS AGENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM QUE O ACUSADO SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO EM DESACORDO COM A TABELA DA OAB-MT – PROVIMENTO N. 09/2007-CGJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório e/ou desclassificatório se o conjunto probatório colhido durante a instrução, em especial os dados extraídos do aparelho celular do acusado aliados à prova testemunhal produzida em juízo, demonstra o envolvimento dos denunciados com a traficância de drogas.

Comprovado, de forma indene de dúvidas, o animus associativo de caráter estável e duradouro entre os agentes para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição quanto ao ilícito descrito no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06.

Demonstrada a dedicação do agente à atividade criminosa, notadamente porque associado ao corréu de forma estável para a prática da traficância de drogas, inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena disposta no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

É devido honorário ao advogado nomeado para patrocinar de forma dativa os interesses dos acusados em processo criminal, em virtude da deficiência da Defensoria Pública estadual, remuneração que deve atender os valores mínimos estabelecidos pela Tabela de Honorários Advocatícios do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MT)
” (TJMT, Apelação n. 1000224-33.2022.8.11.0109,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 21.3.2023; data da publicação: 29.3.2023).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS – NÃO CABIMENTO – DESTINAÇÃO MERCANTILISTA DEMONSTRADA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA UM DOS DISPOSITIVOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO.

A materialidade e autoria delitiva dos crimes de tráfico e associação para o tráfico estão devidamente comprovadas nos autos, através de provas documentais, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante por posse de drogas encontradas na residência dos acusados, ligado ao fato de haver informações anteriores que comprovou a prática do comércio ilícito, são elementos suficientes para se revelar a existência do crime de tráfico de drogas e sua autoria, não havendo que se falar em insuficiência probatória, ou em desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas.

‘(...) Em consonância com entendimento jurisprudencial desta Corte, segundo o qual demonstrada a existência de união estável e permanente para a prática de tráfico de drogas, efetivamente correta a condenação pelo delito de associação para o tráfico’. (AgRg no HC n. 789.674/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023)

Para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, o requisito do prequestionamento é plenamente satisfeito com a análise das teses ventiladas no recurso, sendo prescindível a manifestação sobre cada um dos artigos supostamente violados
” (TJMT, Apelação n. 1000475-78.2022.8.11.0003, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 21.3.2023; data da publicação: 24.3.2023).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
aos apelos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023